Tribunal: TJSP
Processo: 2198243-16.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso qualificado. Tentativa. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva decretada com análise concreta dos preocupantes termos da imputação, malgrado a assistência, em favor do paciente e quanto ao mérito dos fatos, da devida presunção constitucional de inocência. Isso é particularmente válido quando se trata de notícias veementes apontando um conflito

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso qualificado. Tentativa. Prisão preventiva. Cabe manter a prisão preventiva decretada com análise concreta dos preocupantes termos da imputação, malgrado a assistência, em favor do paciente e quanto ao mérito dos fatos, da devida presunção constitucional de inocência. Isso é particularmente válido quando se trata de notícias veementes apontando um conflito interpessoal persistente, reiterado e, infelizmente, ainda bastante aceso entre as partes, expondo a risco imediato a integridade física de todos e todas que estão envolvidos em mais preocupantes acontecimentos, já produzindo até aqui sérias consequências classificadas como lesões gravíssimas para pessoa maior de sessenta anos.